Tribunal: TJSP
Processo: 2270775-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2270775-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.